Tribunal: TJMT
Processo: 1001428-83.2020.8.11.0012
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001428-83.2020.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEOMAR JESUS DA SILVA - CPF: 065.629.511-27 (APELADO), LARISSA ALVES MOREIRA - CPF: 026.323.441-07 (ADVOGADO), MATHEUS FERREIRA DA CRUZ - CPF: 096.965.591-60 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WARLE DIONE OLIVEIRA COSTA - CPF: 158.698.257-50 (APELADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), TIAGO DOS SANTOS PASSILIO DO NASCIMENTO - CPF: 014.298.551-18 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL PEREIRA CAVALCANTE - CPF: 021.522.771-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS FERREIRA DA CRUZ - CPF: 096.965.591-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001428-83.2020.8.11.0012

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LEOMAR JESUS DA SILVA, MATHEUS FERREIRA DA CRUZ, WARLE DIONE OLIVEIRA COSTA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO INDICANDO A PARTICIPAÇÃO DO AGENTE NO DELITO – TRÁFICO PRIVILEGIADO CARACTERIZADO EM RELAÇÃO AO RÉU CONDENADO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO NA FRAÇÃO DELIMITADA NA SENTENÇA – TRÁFICO INTERESTADUAL – CAUSA DE AUMENTO DE PENA NÃO EVIDENCIADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – RESISTÊNCIA À PRISÃO NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS – ART. 309 DA LEI N. 9.504/1997 – CRIME DE PERIGO CONCRETO – CONDUÇÃO ANORMAL DO VEÍCULO NÃO IDENTIFICADA ­–
RECURSO DESPROVIDO
.

A fragilidade do acervo probatório quanto à ocorrência dos fatos descritos na denúncia, atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, pois milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia “in dubio pro reo”.

Tem direito ao tráfico privilegiado o agente que cumpre as exigências legais.

“Quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa”
(STF, HC 200079).

“Constitui indevido bis in idem a valoração negativa de idênticos fundamentos - "expressiva quantidade de drogas" - na primeira etapa da dosimetria da pena, para elevar a pena-base, e na terceira, para negar ou mesmo modular a fração da minorante do tráfico privilegiado”
(STJ, EDcl no HC 648.275/SC).

“A

ausência de provas seguras de que droga apreendida tenha sido adquirida em outro Estado impede o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/06
” (TJ/MT, N.U 0002023-65.2018.8.11.0046).

“Para que se configure a prática do delito de resistência são necessárias provas que demonstrem a utilização de violência ou grave ameaça por parte do agente quando se opôs à execução do ato legal emanado de funcionário competente. Ausentes as elementares, como em casos, em que há uma tentativa de fuga, a conduta se revela atípica, devendo, pois, ser mantida a absolvição do crime previsto no art. 329 do CP”
(TJ/MT, N.U 0015448-57.2019.8.11.0004).

“A condenação pela prática do delito do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro demanda não só que o agente, inabilitado, esteja na condição de veículo automotor, mas também a comprovação do perigo concreto de dano causado por sua conduta, sem a qual deve ser proferida a absolvição”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0210.18.002768-7/001).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, contra sentença que condenou Matheus Ferreira da Cruz à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, por infração ao art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 (tráfico privilegiado), e absolveu
Leomar Jesus da Silva do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, no art. 329 do Código Penal e no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro (tráfico de drogas, resistência e dirigir sem habilitação causando perigo de dano).

Em suas razões, assevera que: 1)
em relação ao apelado Leomar Jesus da Silva carece ser “
modificado o decreto absolutório, para que o mesmo seja condenado pela prática dos delitos a ele imputados na denúncia, descritos no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, de modo a rechaçar, em caso de prolação de juízo condenatório, a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, desta mesma legislação especial, por estarem ausentes os seus requisitos cumulativos, e ainda dos crimes assinalados no art. 329 do Código Penal, e art. 309 da Lei n.º 9.503/97 (CTB)
” (sic); 2) quanto ao recorrido Matheus Ferreira da Cruz, deve ser “
reconhecida a causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/06, em razão da interestadualidade do delito”, e ainda afastada “a aplicação da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, eis que o apelado não atende a todos os requisitos previstos neste dispositivo legal, em razão de sua dedicação a atividades criminosas, e, subsidiariamente, a aplicação desta redutora no patamar mínimo de diminuição, qual seja, de 1/6 (um sexto) da pena
” (sic)

(Id.
84236525 - pág. 1-27).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
84236531 - Pág. 1-8 e 97703596 - Pág. 1-6
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo (Id.
99782955 - Pág. 1-10
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou a Leomar, Matheus e Warle o crime de tráfico de drogas, sendo que ao primeiro também foi atribuído os delitos de resistência e de d
irigir sem habilitação, causando perigo de dano,
verbis:

Revela a investigação policial que, na noite do dia 03 de setembro de 2020, a guarnição da Polícia Militar recebeu informações apócrifas, dando conta de que 03 (três) indivíduos, que seriam contumazes no cometimento de delitos, entre os quais o de tráfico de drogas no município de Campinápolis, teriam vindo até esta cidade de Nova Xavantina para entregarem substâncias estupefacientes, e, para a operacionalização desta atividade ilícita, estariam se utilizando do veículo Gol, de cor vermelha, placa NWJ-4753.

Em vista das informações angariadas, os patrulheiros militares efetuaram barreira policial nas adjacências do entroncamento que confere acesso ao município de Campinápolis, azo em que fora visualizada a aproximação de veículo automotor com características semelhantes às propagadas nos informes de que a Polícia Militar teve prévio acesso, motivo por que foi dada voz de parada, através da utilização de sinais sonoros e luminosos, para fins de averiguação do que fora noticiado.

Na oportunidade, os militares visualizaram que os ocupantes do carro arremessaram 01 (uma) sacola pela janela do automóvel e, neste momento, o motorista, posteriormente identificado como sendo o denunciado LEOMAR JESUS DA SILVA, buscou empreender fuga em alta velocidade, convergindo o veículo que conduzia na direção da viatura policial, e, em razão disso, os componentes da guarnição efetuaram disparos nos pneus traseiros do utilitário em que os denunciados se encontravam.

Apesar disso, o condutor, mesmo sem ser legalmente habilitado, buscou se evadir do local, sendo efetuado o acompanhamento pelo grupamento militar, que conseguiu efetuar a abordagem do veículo e efetuar a detenção de todos os ocupantes.

Ao ser inquirido pelos policiais se possuía habilitação para dirigir veículo automotor, o imputado LEOMAR respondeu negativamente.

Após a localização da sacola arremessada pelos ocupantes do veículo, os militares verificaram que em seu interior havia 01 (um) tablete contendo substância análoga à maconha, envolto em fita adesiva. Já na Delegacia de Polícia, ao ser interrogado sobre os fatos, o incriminado MATHEUS FERREIRA DA CRUZ atribuiu a si a propriedade da droga dispensada do veículo em que ele e os demais denunciados se encontravam, tendo esclarecido a respeito da origem do entorpecente que se deslocou até o município de Coronel Sapucaia/MS, que faz divisa com o país Paraguai, onde comprou 05 (cinco) tabletes de maconha de um sujeito desconhecido, pelo valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) o quilo, justificando a aquisição do psicotrópico naquela região, em razão de ser mais barato, e também pelo fato de possuir contatos naquela região fronteiriça.

Acerca do restante do estupefaciente por ele adquirido, relatou ter comercializado os outros 04 (quatro) tabletes no município de Campinápolis, cada qual pela importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), onde, na noite dos fatos, tomou carona com o codenunciado LEOMAR para vir até esta cidade de Nova Xavantina para entregar nesta localidade o tablete restante a um comprador num bar situado na beira da rodovia BR- 158 com a MT 251, ocasião em que foram abordados pela Polícia Militar.

Ademais, quando interpelado sobre a quantidade de droga que costuma comercializar, se em pequenas porções ou frações maiores, respondeu “vendo só de meio quilo pra cima”, tendo dito ainda que “queria fazer um investimento nessa droga, fazer um dinheiro com ela”, (f. 189-191).

[...]

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual oferece denúncia em face de LEOMAR JESUS DA SILVA, MATHEUS FERREIRA DA CRUZ e WARLE DIONE OLIVEIRA COSTA, como incursos no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n.º 11.343/06 (FATO 01), com as implicações da Lei n.º 8.072/90, e, exclusivamente em relação ao primeiro (LEOMAR), pela prática, em tese, dos crimes descritos no art. 329 do Código Penal (FATO 02), e art. 309 da Lei n.º 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro (CTB) (FATO 03), na forma do art. 69 do Código Penal, requerendo que, recebida e autuada esta, sejam eles citados para responderem aos termos da acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, adotando-se o rito ordinário até final condenação. [...]

(Id. 84231487 - pág. 1-5).

Na sentença,
Matheus
foi condenado à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, por infração ao art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2206 e
Leomar e Warle
absolvidos da acusação.

O Ministério Público
não
recorreu da absolvição de Warle.

A natureza nociva do material apreendido encontra-se demonstrada no laudo pericial n. 310.2.04.2020.010128-01 (Id.
84231473 - pág. 1-3), e no laudo pericial n. 3.14.2020.70433-01 (Id. 84236463 - pág. 1-3),

que atestaram positivo para
Cannabis Sativa L
(maconha).

Estas são as provas produzidas no
iter
processual.

Na fase inquisitorial, Tiago dos Santos Passilio do Nascimento relatou o ocorrido nos seguintes termos:

[...] Que sua guarnição PM recebeu informações que três suspeitos contumazes na prática de crimes, inclusive tráfico de drogas no município de Campinápolis, estariam movimentando na cidade com o intuito de praticarem crimes neste município de Nova Xavantina, onde se associaram para a prática de tráfico de entorpecentes, realizando entregas de drogas neste município:
Que tal denúncia relatou ainda que os suspeitos estariam utilizando um veículo WV/Gol, cor vermelha e placas NWJ 4753 para realizarem a entrega do entorpecente
;
Que diante do exposto, passaram a realizar diligências no intuito de localizar os suspeitos denunciados e, ao realizar barreira nas proximidades do entroncamento que dá acesso a Campinápolis, quando observamos um automóvel suspeito se aproximando, que apresentava as mesmas características informadas, foi dada ordem de parada utilizando para tanto sinais sonoros e luminosos, momento em que fora observado que os ocupantes jogaram pela janela uma sacola e empreenderam fuga em alta velocidade
,
jogando o veículo contra a viatura policial
, sendo necessário o uso de armamento letal, onde foram realizados disparos contra os pneus traseiros do veículo; Que o condutor do veículo continuou em fuga, tendo sido necessária a realização de acompanhamento pela guarnição PM, e mais adiante realizada a abordagem policial;
Que durante o procedimento de algemamento dos suspeitos para segurança policial, estes ainda tentaram resistir a ação policial
, inclusive tentando nova fuga, sendo necessário o uso moderado de força progressiva par conter a ação dos suspeitos e então algemá-los; Que
durante buscas foi verificada que a sacola jogada pelos ocupantes do veículo continha um tablete de uma substância análoga a maconha, embalado envolto em fita, e ainda enrolada em uma camiseta de cor vermelha
; Que questionado a respeito de quem conduzia o WV/Gol, que empreendeu fuga, respondeu que o condutor era a pessoa de Leomar de Jesus da Silva
;
Q
ue perguntado se Leomar de Jesus da Silva possui CNH, este depoente respondeu que não, citando que o condutor não é habilitado
;

Que inquirido sobre qual dos suspeitos resistiu a prisão, este depoente responde que os 03 (três) suspeitos resistiram
; Inquirido se gostaria de consignar mais algo em seu depoimento, este depoente respondeu que sim, e adicionou que entrou em contato com colegas Policiais Militares da cidade de Campinápolis-MT e foram informados que os suspeitos Matheus e Leomar são suspeitos pelos crimes de tráfico de drogas naquele município e que eles já possuem passagens pelos crimes de tráfico, sendo inclusive faccionados no Comando Vermelho. Diante de tudo o exposto acima foi dada voz de prisão [...]
(Id.
84231482 - pág. 12-13).

O depoimento de Daniel Pereira Cavalcante foi no mesmo sentido (Id. 84231482 - pág. 16-17).

Na delegacia de polícia, Leomar Jesus da Silva e Warle Dione Oliveira Costa permaneceram em silencio (Id.
84231482 - pág. 22-24 e 84231482 - pág. 33-35).

Matheus Ferreira da Cruz
confessou
o crime nos termos transcritos:

[...] Que passou a narrar q
ue é proprietário do tablete de maconha apreendido pelos Policiais Militares nesta madrugada
, quando de sua prisão; Que solicitado que explicasse como se deu sua prisão, passou a narrar que recebeu uma mensagem, via telefone celular, de uma pessoa desconhecida que tinha interesse em adquirir grande quantidade de maconha; Que a tal pessoa seria moradora desta cidade de Nova Xavantina-MT; Que combinou com o comprador de trazer 01 (um) tablete de maconha pesando, aproximadamente, 01 (um) quilograma até o entroncamento da BR 158 com a MT 251, local onde existe um bar de beira de estrada
;

Que relatou que pegou carona com as pessoas de Leomar de Jesus da Silva, e que no carro de Leomar também estava Warle Dione Oliveira Costa; Que perguntado que tipo de relacionamento possui com Leomar, disse que ele é seu conhecido de vista e que não conhece Warle
;
Que explicou que Leomar estava vindo para essa cidade de Nova Xavantina-MT e que este interrogado pediu carona quando Leomar passava em seu carro: Que perguntado se prometeu algum valor para Leomar ou lhe ofereceu algo em troca pela carona, disse que não
; Que perguntado que horas saíram de Campinápolis, disse ter saído por volta das 22:30 horas ou um pouco mais, não sendo capaz de precisar o horário com certeza;
Que a viagem demorou cerca de 40 a 50 minutos e que quando chegaram no local combinado para a entrega da droga foram surpreendidos por Policiais Militares
;
Que perguntado onde estava a maconha, disse que estava em seu poder, no banco de trás do carro, e que jogou o tablete de entorpecente pela janela assim que viu a viatura da Polícia Militar
: Que perguntado se é traficante de drogas, respondeu que sim, mas que não pretende permanecer nessa vida por muito
tempo; Que perguntado como e de quem conseguiu a droga que entregaria nessa cidade, passou a explicar que pegou um carro emprestado e foi até a cidade de Coronel Sapucaia-MS, que faz divisa com a cidade paraguaia de Capitan Bado-PY, e que comprou de um desconhecido 05 (cinco) quilos de maconha, dividido em 05 (cinco) tabletes
; Que disse que foi em um veículo Fiat Uno, de cor verde, até o Paraguai e viajou de madrugada, visto que não possui habilitação (CNH); Que perguntado quem é o proprietário do referido Uno, de cor verde, manifestou o desejo de não revelar o nome de tal pessoa; Que perguntado como conseguiu dinheiro para adquirir o entorpecente no Paraguai, disse que trabalhou para conseguir dinheiro;
Que disse que ouviu falar que a maconha na cidade de Coronel Sapucaia era barata e que possuía contatos de traficantes daquela localidade
; Que perguntado quanto pagou pelos 05 (cinco) quilos que alega ter comprado no Paraguai, disse ter sido a importância de R$ 120,00 (cento e vinte reais) o quilo; Que inquirido por quanto pretendia vender o tablete de maconha para seu cliente aqui de Nova Xavantina, disse que venderia 01 (um) tablete por R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em dinheiro;
Que inquirido se possui mais drogas em seu poder, respondeu que não, citando que já comercializou os outros 04 (quatro) tabletes que comprou no Paraguai, tendo vendido por R$ 2.000,00 (dois mil reais) cada um, já na cidade de Campinápolis-MT
. Que perguntou o que fez com o dinheiro que arrecadou com a venda dos 04 (quatro) quilos de maconha, disse que “já gastei tudo”; Que perguntado para quem vendeu a droga, disse que não sabe indicar nomes e que negociava via telefone, por mensagem; Que marcado o encontro com os interessados em adquirir drogas, entregava o entorpecente e conferia o dinheiro, sem saber dos nomes de seus clientes, da mesma forma faria nesta madrugada aqui em Nova Xavantina;
Que inquirido se vende maconha de maneira fracionada ou se somente vende em grande quantidade, de quilo, disse que só vende de meio quilo para cima e, por fim, disse: “que queria fazer tipo um investimento nessa droga, fazer um dinheiro com ela
”
[...] (Id.
84231482 - Pág. 43-46).

Em juízo, este é o depoimento do PM Daniel Pereira Cavalcante
:

MP: [...] o senhor participou da diligência que resultou na prisão deles, quero que o senhor conte para nós como foi a diligência policial nesse dia?

T:
A gente tinha recebido denúncia que estariam vindo três da cidade de Campinápolis praticar a venda de entorpecente na cidade de Xavantina,
foi repassado para gente através da denúncia o possível carro que eles poderiam estar usando e
a partir daí a gente começou fazer barreiras na entrada da cidade
,
onde a gente em determinado momento viu um carro com as mesmas características vindo sentido Campinápolis para Xavantina lá no trevo; ao tentar fazer a primeira abordagem inicial o mesmo ainda tentou colocar o carro dele contra a viatura, tendo que desviar a viatura para não colidir, onde foi efetuado até um disparo no pneu para evitar a fuga deles também
, foi feito um pequeno acompanhamento onde parou o veículo;
foi avistado que antes de eles pararem esse veículo jogaram uma substância de dentro do carro, eu me lembro que estava enrolada em uma camiseta; ao verificar essa substância aí posteriormente, foi localizado um tablete de maconha
.

MP: Então o histórico inicial é que a Polícia Militar tinha recebido denúncia anônima dando conta desse transporte, no caso que seria, foi número o número de indivíduos, se seria um, dois, três, ou não, foi informado somente um veículo?

T: Foi citado três, que estariam vindo três trazer esse entorpecente para a cidade
.

MP: Chegou a ser declinado nome?

T: Não senhor.

MP: Então eles viriam da cidade de Campinápolis com destino a essa cidade para entrega de drogas?

T: Isso, entrega e comércio.

MP: [...] o local [...]?

T: Não, não, não foi informado o local não, só foi informado que eles estariam vindo da cidade de Campinápolis.

MP: Sobre o local que seria entregue as drogas chegou a ser informado ou não?

T: Não senhor.

MP: E por conta disso vocês fizeram a barreia policial na entrada da cidade?

T: Sim, a gente começou na entrada da cidade, aí depois a gente foi para o trevo, que é mais provável lá [...], que vai para Campinápolis, né?, onde lá que a gente logrou êxito de pegar os suspeitos.

MP: Qual era o veículo que foi informado na denúncia, o senhor se recorda?

T: Um Gol vermelho.

MP: Quanto tempo depois que foi visualizado o veículo?

T: A gente ficou um tempo substancial lá para fazer essa barreira [...], porque a gente não tinha um horário que ele provavelmente estavam vindo, ficou um tempo bastante bom lá esperando.

MP: A guarnição era composta por você e o Sargento Passilio, é isso?

T: Não me recordo quem estava no dia com a gente, mas provavelmente sim.

MP: Vocês ficaram dentro ou fora da viatura?

T: A princípio a gente ficou fora, depois a gente ficou dentro, no momento da abordagem, quando a gente visualizou de longe eles vindo, a gente adentrou na viatura e foi em direção, né?, aí foi dando sinal de luz e sonoro para eles ‘parar’, porém não parou o veículo
.

MP: Então nesse momento em que vocês avistaram o veículo que coincidia com as características informadas vocês deram a voz de parada com o que, sinais luminosos, foi com voz, verbal mesmo, como que foi?

T:
Ligamos o giroflex [...], a gente visualizou o veículo de longe e fomos em direção ao mesmo, ligamos a sirene e o sinal luminoso, e a gente tentou fazer a primeira abordagem, falando, verbalizando, na mesma direção, fazendo gestos para ele parar, porém não parou o veículo no momento [...] eles dispensaram o entorpecente
.

MP: No momento da fuga que eles dispensaram o entorpecente?

T: Na primeira tentativa de abordagem foi onde eles tentaram jogar o entorpecente fora, porém foi visualizado eles jogando essa camiseta fora, aí a gente, posteriormente, localizou o entorpecente
.

MP: A que distância o senhor estava no momento dessa primeira abordagem que o entorpecente foi jogado fora?

T: Estava aproximadamente há uns dez metros para mais, quando eles ‘viu’ que era a viatura aí que eles fizeram a tentativa de dispensar o entorpecente.

MP: O senhor chegou a perceber de onde que foi jogado o entorpecente, se foi do assento do carona ou do motorista ou do banco de trás?

T: A gente não conseguiu visualizar qual dos suspeitos que jogou o entorpecente e no momento, posteriormente, no quartel, eles recusaram-se a falar, preferiram ficar em silêncio.

MP: Antes de ter a dispensa do entorpecente o senhor mencionou já que foi jogado o veículo deles na direção da viatura, isso foi antes da dispensa do entorpecente ou foi depois?

T: Foi depois.

MP: Qual foi esse momento então que eles tentaram jogar o veículo em que eles se encontravam na direção da viatura?

T:
Quando a gente visualizou os suspeitos, aproximadamente, dez, quinze metros assim, a gente começou dar os sinais de parada, onde foi visualizado alguém deles jogando a camiseta fora embrulhado o entorpecente, a partir desse momento a gente ficou quase que parado com a viatura, porém ao invés deles parar também o veículo deles, o que eles fizeram foi jogar o carro, vir na mesma direção, onde foi feito, a gente teve que desviar deles e depois fazer o acompanhamento deles, como foi feito, como o Sargento Passilio deu o disparo no pneu deles, então tiveram que parar o carro quase que de imediato
.

MP: Então depois da dispensa do entorpecente o sargento Passilio efetuou os disparos então no pneu traseiro?

T: Sim foi feito um disparo no pneu traseiro do veículo e aí a gente conseguiu fazer a abordagem, teve que fazer uma abordagem bastante enérgica,
eles estavam demorando para sair do carro, teve que fazer uma verbalização bem forte com eles para eles poder sair do veículo
.

MP: Depois desse momento do disparo que o condutor jogou o carro para cima da viatura?

T: Não, o disparo foi posteriormente, foi depois.

MP: Só para entender a dinâmica, teve a voz de parada, o condutor não parou, aí que teve a dispensa do entorpecente, e aí que o condutor ele lançou o carro para cima da viatura?

T: Teve a ordem de parada, ao invés de ele parar o veículo dele ele dispensou o entorpecente,
veio com o carro na mesma direção da viatura, não em sentido de parar o veículo, ele tentou foi atrapalhar a viatura ali de fazer algum acompanhamento
, a gente retornou e foi na mesma direção que eles, onde foi feito o disparo.

MP: [...] quantos disparos foram efetuados?

T: Foi somente um.

MP: E acertou de fato o pneu traseiro?

T: Acertou o pneu traseiro, foi feita até a troca do estepe lá no local para a gente poder estar conduzindo o veículo.

[...]

MP: Em relação a abordagem, o senhor falou que eles demoraram a sair do veículo razão porque a abordagem acabou sendo mais enérgica por ocasião da verbalização, nenhum deles então assumiu a propriedade do entorpecente?

T: Não senhor, nenhum deles assumiu, a princípio lá eu liguei na cidade de Campinápolis para conversar com os policiais, daí repassando as características e os nomes dos suspeitos, eles repassaram para gente que são conhecidos lá na área da traficância, tem um deles aí que é até suspeito de ser líder, da gerência, do Comando Vermelho lá dessa cidade, se não me engano é o Lindomar, o mais fortinho.

MP: Leomar?

T: Isso.

[...]

MP: O senhor se recorda quem estava dirigindo o veículo, qual a posição de cada um dentro do carro?

T: Não senhor.

MP: Se recorda quem estava dirigindo?

T: Não me recordo.

MP: Qual foi o momento de localização do entorpecente?

T: A partir do momento que eles ‘parou’ o veículo, que foi feita a verbalização que eles saíssem, como já tinha tido todo esse problema [...] na abordagem, foi feito o ‘mandado’ que eles deitassem no chão, alguns deles ainda se recursaram, teve que ser mais enérgico com a abordagem, a partir disso aí, com eles controlados no chão, a gente retornou ao local onde foi localizado o entorpecente.

MP: O entorpecente estava envolvo em uma camisa, uma camiseta?

T: Estava, estava em uma camiseta, enrolado dentro dessa camiseta.

MP: Você recorda se o condutor tinha habilitação?

T: Hoje eu não me recordo doutor, mas eu creio que foi tudo relatado no boletim a situação, porque eu não me recordo mais.

MP: Segundo seu colega de farda quando ele foi ouvido, o Sargento Passilio, o condutor seria o Leomar, e ele disse que o Leomar não teria habilitação, essa foi a versão dele na delegacia, o senhor confirma a versão dele?

T: Confirmo, porque até o veículo a princípio era dele, né?

MP: O veículo então seria do próprio Leomar?

T: Exato [...]

[...]

MP: Sobre a origem desse entorpecente [...], a Polícia Militar não conseguiu apurar?

T: Não senhor, eles estavam bastante reservados [...].

[...]

Defesa: [...] eu queria te perguntar sobre essa barreira que vocês fizeram, essa barreira acabou provocando esse risco de colisão entre os veículos, ficou muito próximo para eles conseguirem desviar, eu fiquei meio com dúvida sobre isso daí?

T: A barreira que foi feita, ela foi feita já bem próxima ao trevo, aquele trevo que vira para Campinápolis e a BR, como é uma área que é um reta, eu creio que não tem como eles não ter visto a viatura, principalmente porque estava com o giroflex ligado, é uma reta ali, foi feito os sinais, luzes, já bem antes já de eles chegarem, então creio que não tem como esse perigo de colisão.

Defesa: Você se lembra se o carro que eles estavam vindo se estava em alta velocidade?

T: Não me recordo doutora
.

[...]

Defesa: [...] vocês viram ali próximo a esse trevo algum outro veículo parado, que poderia supostamente ser algum comprador ou só estavam vocês nesse local?

T: Não, não foi visualizado, senão a gente teria até abordado o mesmo [...], como passa poucas pessoas, teria levantado nossas suspeitas.

Defesa: Eu gostaria de perguntar também se houve alguma resistência à prisão?

T: Foi feita a resistência no momento da abordagem, a abordagem teve que ser bastante enérgica para que saíssem e ficava se recusando a sair do carro, onde no momento de mandar deitar, para a gente fazer a revista, algum deles, eu não me lembro qual desses que foi, que ainda se recusava a deitar no chão para a gente fazer o procedimento, porque quando já teve esse problema inicial da abordagem, a própria abordagem evolui, se torna mais enérgica, tem que ser feita mais enérgica, controlar os suspeitos no chão ali para poder fazer a abordagem
.

[...]

MP: Daniel, nesse momento em que o condutor desviou da viatura ele chegou a jogar o carro na direção em que vocês se encontravam?

T: Ele deu a impressão que sim, porque como eu vi que eles não iam parar eu tive que desviar deles, porque senão ia acabar colidindo, mesmo com o giroflex ligado, tudo ligado, estava vindo na mesma direção.

MP: Se você não desviasse a rota ou a posição da viatura o veículo conduzido pelo motorista ia atingir a viatura?

T: Teria colidido.
[...]
(Id.
84236487 - pág. 1
).

A oitiva de
Hebliuz Pinheiro de Melo – escrivão da Polícia Civil – auxiliou na compreensão dos acontecimentos:

MP: [...] a respeito desse processo aqui consta que o trio estaria junto com quase um quilo de maconha, consta dos autos que o senhor foi o escrivão responsável pelo inquérito policial que foi instaurado na delegacia, quero que o senhor conte o que se recorda desse inquérito policial, como chegou ao conhecimento da Polícia Civil e, notadamente, como que foi o interrogatório do acusado Matheus Ferreira da Cruz por ocasião da confissão dele na fase policial?

T: Pois não doutor, vamos lá, eu sou o escrivão que ficou a cargo de fazer o flagrante, procedimento flagrancial dos três que o senhor citou aí [...], não os conhecia até aquela data, a Polícia Militar os conduziu até a delegacia e eu que fiz o flagrante deles; dos três, o Leomar e o Warle não falaram na delegacia,
somente o Matheus que confessou, se disse traficante de droga, disse que tinha recebido um contato, via mensagem, para trazer um quilo de maconha aqui para Nova Xavantina
, eles são oriundos de Campinápolis os três, e assim ele o fez e foi abordado pela Polícia Militar, que os prendeu e localizou a droga.

MP: A respeito das circunstâncias da abordagem o senhor se recorda como foi?

T:
Eles vinham em um veículo, salvo engano, um veículo WV Gol, cor vermelha, e quando chegaram nas proximidades aqui do entroncamento de acesso à cidade, o entroncamento da BR 158 com a MT 251, foram abordados pela Polícia Militar, aí parece que eles tentaram empreender fuga, ou algo do gênero, e os policiais militares foram atrás deles e conseguiram fazer a apreensão dos três, a prisão dos três, aliás; no decorrer da fuga os policiais militares citaram que viram que foi jogado algo pela janela do carro e depois localizaram o tablete de drogas envolto em uma camiseta
,
ou algo do gênero, salvo engano era uma camiseta, camiseta vermelha, e era no caso o tablete de maconha
, foi apresentado, né?

MP: O senhor sabe me dizer se por ocasião da abordagem policial se o condutor jogou o carro para cima da viatura?

T: O relato dos policiais indicaram isso, que ele teria feito uma manobra evasiva, né?, nesse sentido.

MP: O senhor recorda se o condutor tinha habilitação?

T: Recordo, não, ele não possuía habilitação.

MP: O senhor se lembra quem é o condutor?

T: Lembro.

MP: Quem era o condutor do veículo?

T: Salvo engano, os policiais militares indicaram que o condutor seria o Leomar
.

MP: A respeito do momento, o senhor disse que o Warle e o Leomar eles nada disseram [...], como que foi o interrogatório do Matheus, como ele estava, estava tranquilo, como que foi esse interrogatório dele?

T: Sim, eu me recordo, tanto o Leomar como o Warle se reservaram ao direito de permanecer em silêncio, salvo engano eles foram inclusive acompanhados, se não estou equivocado veio um advogado da cidade de Campinápolis, de onde eles são oriundos, para fazer o acompanhamento dele, e
o único que quis falar na delegacia foi o Matheus, aí o Matheus aparentemente estava tranquilo, confessou, explicou como foi a dinâmica, toda a dinâmica, ter recebido a mensagem de que a pessoa queria comprar um quilo de droga, ele se diz traficante, diz que comercializa bastante quantidade de droga, disse que teria pego um carro e ido até a cidade de Coronel Sapucaia, essa cidade fica no Mato Grosso do Sul, onde ele alega ter ido buscar as drogas, isso foram palavras dele, disse que pegou essa carro emprestado, rodou de madrugada, pegou essa droga lá e retornou
,
alega que tinha vendido parte da droga já, salvo engano eram cinco quilos de droga que ele tinha ido buscar, ou alguma coisa do gênero, e que ainda restava esse último quilo, o qual ele veio até a cidade de Nova Xavantina para comercializar
, ou tentar comercializar, basicamente foi isso, a grosso modo o que me recordo era isso.

MP: A respeito o senhor falou que ele tinha costume de vender grande quantidade de droga, ele chegou a declarar há quanto tempo que ele estava inserido nessa prática?

T: Não, o tempo eu não me recordo, até porque ele é um rapaz jovem, eu não me recordo se ele comentou tempo, mas eu me recordo que ele disse que só vendia de quilo, de meio quilo para cima, ou alguma coisa nessa linha, segundo ele, né?

MP: A respeito dessa mensagem que ele teria recebido como que foi, isso foi antes da aquisição ou foi antes da abordagem [...]?

T: A mensagem seria do interessado, foi antes da abordagem [...], eu tentei explicar no começo da minha fala, talvez não tenha ficado claro, a mensagem foi para ele vir até Nova Xavantina para trazer um quilo de droga, alguém supostamente teria mandado uma mensagem para ele interessado na aquisição de um quilo de maconha e ele teria vindo com essa quantidade, esse tablete, para realizar a entrega, segundo ele, né?

MP: Teria feito a entrega integral desse quilo, essa quantidade próxima a um quilo de maconha?

T: Sim, pelo que me recordo sim.

[...]

MP: Da onde que ele conhecia o Warle e o Leomar?

T: Ele comentou que conhecia da cidade, que são oriundos lá de Nova Xavantina, lá de Campinápolis, desculpa, retificando, Leomar diz que conhecia e Warle não conhecia, só de vista.

MP: Como que foi o fato de ele ter pego essa carona, como que foi, até considerando que o Leomar ele tem histórico, tem ação penal em andamento por tráfico de drogas?

T: Essa questão das ações eu não tinha consciência porque a gente atua mais diretamente aqui na cidade de Nova Xavantina, os policiais militares que realizaram a prisão disseram que entraram em contrato com colegas dele da PM lá da cidade de Campinápolis e foi indicado que eles já teriam passagem pelo crime de tráfico de drogas, eu, por exemplo, nunca tinha atendido o Warle, tampouco o Leomar [...],
em relação a carona, o Matheus comentou que teria sido uma carona que ele tinha pego, o pessoal estava vindo para Nova Xavantina e que ele teria pego uma carona
, foi isso o que ele disse.

MP: Pelo que você entendeu todos tinham conhecimento dessa droga no interior do veículo?

T: Não, eu não posso afirmar isso doutor, eu não posso afirmar isso, seria leviano da minha parte afirmar que todos tinham conhecimento
,
eu imagino que sim, que deveriam ter conhecimento, mas, pelo que o rapaz falou, o Matheus falou, deu uma carona, né?, normalmente se você vai dar carona você não exige que as pessoas te mostrem o conteúdo da mochila ou das

vestimentas dela, então não posso afirmar isso não, se eles tinham ou não conhecimento isso eu não posso afirmar
.

[...]

MP: O carro pertencia a quem, era do próprio Leomar que estava conduzindo ou algum outro dos réus ou outra pessoa?

T: Olha, pelo que me recordo era do Leomar o veículo, eu só não sei se está em nome dele, mas eu acredito que era do Leomar.

[...]

Defesa: Ele (Matheus) deu o depoimento dele de própria vontade, ele mesmo quis depor?

T: Obviamente, né doutora?, a senhora sabe como são os trâmites aqui na delegacia.

[...]

Defesa: A respeito do depoimento do Matheus, qual foi o ‘lapso temporal’, do momento da prisão até a oitiva deles, foi tipo assim, uma noite inteira ou foi logo em seguida?

T: O Matheus, salvo engano, ficou para ser ouvido por último, a gente tem uma sequência para fazer as oitivas [...], tentando responder sua pergunta, possivelmente, se eles foram conduzidos na madrugada para a delegacia, ele possivelmente deve ter sido o último deles, deve ter sido ouvido próximo do meio-dia, isso é um lapso totalmente aceitável em virtude dessas circunstâncias que eu expliquei para a senhora agora.

Defesa: No momento da oitiva do Matheus você pode notar se ele estava sob efeito de algum entorpecente ou bebida alcoólica ou se ele estava em estado normal?

T: Aparentemente estava em estado normal. [...]
(Id.
84236488 - pág. 1).

Na instrução processual, Leomar explicou que seguia para ‘Xavantina’ junto com Warle e deu carona para Matheus, porque o conhecia de vista, mas que não sabia que ele estava com drogas. Afirmou que não resistiu à prisão, e que a viatura
–
que em seu entender estava escondida
–
entrou na pista rápido e com a ‘luz muito alta,’ e por isso não conseguiu frear e acabou desviando para não colidir. Disse que, em seguida, os policiais ‘deram um tiro’, parou seu veículo, os ocupantes desceram e deitaram no chão. Confirmou que não possuía habilitação (Id.
84236490 - pág. 1).

Warle Dione Oliveira Costa relatou que estava no carro junto com Leomar – que é seu cunhado – e deram carona para Matheus, que tinha ‘uma sacola escura na mão’. Asseverou que não sabia da droga, que não ouviu a sirene e que em nenhum momento resistiram à prisão (Id. 84236491 - pág. 1).

Matheus
confessou
ser proprietário do entorpecente apreendido e alegou tê-lo adquirido em Barra do Garças para ‘fazer um dinheiro, pois não conseguia trabalhar por causa da pandemia’. Afirmou que nunca disse que a droga foi comprada em outro estado e não sabe o motivo de a informação constar em seu interrogatório extrajudicial. Confirmou que Leomar apenas lhe deu carona e que ele e Warle não tinham conhecimento da droga. Afiançou ainda que ninguém resistiu à prisão e que Leomar apenas desviou o veículo para não bater na viatura (Id.
84236492 - pág. 1).

Não há dúvida que a Polícia Militar encontrou um tablete de maconha, com peso de
928,871g
(novecentos e vinte e oito gramas e oitocentos e setenta e um decigramas), que foi dispensado por Matheus durante a abordagem policial.

O próprio réu admitiu que o entorpecente lhe pertencia e que o jogou pela janela do veículo quando percebeu a presença da polícia.

Contudo, diante das provas produzidas não é possível identificar, extreme de dúvidas, a participação de Leomar na conduta ilícita.

Desde o primeiro momento, Matheus foi contundente em dizer que Leomar somente lhe deu carona e que nada sabia sobre a droga.

O depoimento dos policiais responsáveis pela apreensão não forneceu evidências do envolvimento de Leomar no transporte da substância ilícita.

De concreto contra ele há apenas a informação de que estava dirigindo o veículo em que Matheus estava de ‘carona’, o que é insuficiente para demonstrar a participação dele no crime.

Aliás, como bem explicou Hebliuz Pinheiro de Melo – escrivão da Polícia Civil que lavrou o flagrante – “
seria leviano [...] afirmar que todos tinham conhecimento, eu imagino que sim, que deveriam ter conhecimento, mas, pelo que o rapaz falou, o Matheus falou, deu uma carona [...], normalmente se você vai dar carona você não exige que as pessoas te mostrem o conteúdo da mochila ou das vestimentas dela”.

Por mais significativa que seja a denúncia anônima que a Polícia Militar recebeu, dizendo “
que estariam vindo três da cidade de Campinápolis praticar a venda de entorpecente na cidade de Xavantina”,
a informação não basta para a condenação pretendida pelo MP.

Conforme tenho reiteradamente defendido, a responsabilização penal somente pode exsurgir quando a prova produzida apresentar grau de segurança e confiabilidade de tal grandeza que infunda no juiz razões para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que permita afirmar, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e sua autoria.

Se remanescerem dúvidas, condenar uma pessoa inocente constitui um erro mais custoso que absolver um culpado.

Em nosso sistema, o ônus da prova cabe inteiramente à acusação, até porque milita em favor do acusado, por deferência constitucional, a presunção de inocência.

No tocante à matéria em debate, é pertinente a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. [...] Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
(
in
Código de Processo Penal Comentado, 8ª ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

[...] Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) [...]. Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita [...].
(HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Assim, se não há provas demonstrando que Leomar cometeu o crime de tráfico que lhe foi imputado na denúncia, é impositivo preservar a sentença absolutória, conforme se vê nos seguintes arestos:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – PERTINÊNCIA – ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE NÃO ATESTA DE FORMA INSOFISMÁVEL O ENVOLVIMENTO DO APELANTE COM A TRAFICÂNCIA – APLICAÇÃO DO BROCARDO IN DUBIO PRO REO – PLEITOS SUBSIDIÁRIOS – PREJUDICADOS – RECURSO PROVIDO.

Na seara criminal, a prolação do édito condenatório demanda a existência de provas irrefutáveis acerca da autoria e da materialidade delitivas, de modo que, havendo dúvidas sobre o envolvimento do acusado, deve-se aplicar o brocardo do in dubio pro reo.

Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar de forma insofismável que o apelante participava do comércio espúrio de substâncias entorpecentes, revela-se imprescindível a reforma da sentença condenatória para absolvê-lo da imputação formulada. [...]
(TJ/MT, N.U 0003277-56.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021).

APELAÇÃO CRIME - TRÁFICO DE DROGAS - AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO NO ATO ILÍCITO - ABSOLVIÇÃO - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - RECURSO PROVIDO.

Ainda que haja probabilidade do acusado estar envolvido na atividade ilícita, a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.”
(TJMT, RAC 70.760/2011, 1ª Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo da Cunha, DJe 22/3/2012).

Também não encontro motivos para afastar o tráfico privilegiado reconhecido em beneficio de Matheus.

No que se refere à causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, bem se sabe que ela demanda o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: 1) primariedade; 2) bons antecedentes; 3) não se dedicar à atividade criminosa; 4) não integrar organização criminosa.

Como ressaltou o magistrado sentenciante, “
consultados os antecedentes criminais do réu no sistema SIAP, verifica-se a inexistência de outros registros criminais em seu desfavor, devendo ser reconhecida sua primariedade e bons antecedentes”
(sic) (Id. 84236514 - Pág. 15).

Nos autos também não encontro evidências que Matheus se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa.

A quantidade de droga - 928,871g
(novecentos e vinte e oito gramas e oitocentos e setenta e um decigramas) de maconha -, isoladamente,
não obsta a concessão da benesse.

A jurisprudência dos tribunais superiores corrobora o entendimento:

Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria e redutor por tráfico privilegiado. Quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena,
por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa.
Precedentes. Ordem parcialmente concedida para restabelecer a dosimetria da pena imposta ao agravante nos termos da sentença condenatória, com a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006.
(STF, HC 200079 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 04-06-2021 PUBLIC 07-06-2021) (sem destaque no original).

[...] Em relação à redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a sua aplicação demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa. No presente caso, a Corte de origem afastou a aplicação da redutora do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, reconhecida pelo juízo de primeiro grau, por entender que a quantidade de drogas apreendidas demonstrava o envolvimento habitual com o tráfico. Contudo,
tal entendimento não deve ser mantido. Isso se dá porque este Tribunal Superior vem decidindo que a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, isoladamente, não legitima o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, se dissociada de outros elementos de prova aptos a atestar que o agente efetivamente se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa.
[...]
(STJ, AgRg no HC 678.922/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021) (sem destaque no original).

De mais a mais, a quantidade de droga foi utilizada na primeira etapa da dosimetria da pena, de modo que não pode ser invocada para mensurar a fração do redutor, sob pena de incorrer no vedado
bis in idem
:

[...] O único fundamento utilizado pela Corte estadual para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado foi a presunção de que o paciente fazia do tráfico de entorpecentes um meio de vida e/ou enriquecimento em virtude da considerável quantidade de entorpecente apreendido - 350 quilogramas de maconha (e-STJ, fl. 35), sem haver a demonstração inconteste, por meio de outros elementos de provas, de que ele se dedicava à atividade criminosa de forma habitual ou mesmo que integrasse uma organização criminosa. -
Novo cálculo dosimétrico realizado, com a aplicação da causa especial de diminuição de pena na fração máxima de 2/3, para não incorrer em bis in idem, uma vez que a pena-base foi exasperada em 1/2, em virtude da expressiva quantidade de droga apreendida;
[...]
(STJ, AgRg no HC 674.478/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

[...] Constitui indevido bis in idem a valoração negativa de idênticos fundamentos - "expressiva quantidade de drogas" - na primeira etapa da dosimetria da pena, para elevar a pena-base, e na terceira, para negar ou mesmo modular a fração da minorante do tráfico privilegiado. [...]
(STJ, EDcl no HC 648.275/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021).

O conjunto de provas angariado tampouco autoriza reconhecer a causa de aumento de pena do art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006 em desfavor de Matheus (tráfico cometido entre estados da federação).

Apesar de no depoimento extrajudicial constar a informação de que ele adquiriu o entorpecente na cidade de
Coronel Sapucaia/MS
, a circunstância não restou confirmada.

Ao ser questionado a respeito da origem da droga, ele explicou para o juiz que foi adquirida na cidade de Barra do Garças, e que é inverídica a informação que consta em seu interrogatório extrajudicial. Inclusive afirmou que nunca saiu do estado.

E nem se diga que o depoimento de
Hebliuz Pinheiro de Melo comprova o tráfico interestadual.

Na verdade, o escrivão de polícia se limitou a repetir o que, aparentemente, ouviu de Matheus na lavratura do flagrante, que, como se viu, foi desmentido na instrução processual.

Destarte, “
a ausência de provas seguras de que droga apreendida tenha sido adquirida em outro Estado impede o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/06
”
[...]
(TJ/MT, N.U 0002023-65.2018.8.11.0046, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 16/04/2019).

O pedido de condenação de Leomar pelo crime de resistência não merece prosperar.

Em juízo, Daniel Pereira Cavalcante asseverou que quando a PM visualizou o veículo dos réus emitiu sinais luminosos e sonoros para que parassem, “
porém, ao invés deles parar também o veículo deles, o que eles fizeram foi jogar o carro, vir na mesma direção, onde foi feito, a gente teve que desviar deles e depois fazer o acompanhamento deles, como foi feito, como o Sargento Passilio deu o disparo no pneu deles, então tiveram que parar o carro quase que de imediato
”
.

Por outro lado, os réus foram unânimes ao dizer que a viatura ingressou na rodovia, na contramão, muito rápido e com ‘as luzes muito altas’, e que por isso Leomar não conseguiu frear e teve que desviar para não colidir.

De se consignar que a situação não foi presenciada por terceiros.

Diante de provas antagônicas a respeito do acontecido torna-se impossível confirmar que os réus resistiram à prisão.

De toda sorte, a configuração do delito tipificado no art. 329 do Código Penal demanda que o agente se oponha “
à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio”.

Assim, ainda que se admita que houve uma tentativa de fuga, a situação não se amolda ao tipo penal pretendido. Confira-se:

[...] Para que se configure a prática do delito de resistência são necessárias provas que demonstrem a utilização de violência ou grave ameaça por parte do agente quando se opôs à execução do ato legal emanado de funcionário competente. Ausentes as elementares, como em casos, em que há uma tentativa de fuga, a conduta se revela atípica, devendo, pois, ser mantida a absolvição do crime previsto no art. 329 do CP.
(TJ/MT, N.U 0015448-57.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021).

[...] Somente configura o delito de resistência o comportamento do agente que tenta desvencilhar-se da prisão mediante uso de violência contra os policiais militares, não bastando a mera conduta passiva, direcionada apenas à tentativa de fuga. [...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0249.19.000881-6/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/11/2020, publicação da súmula em 13/11/2020).

Por fim, não há provas para condenar Leomar pelo ilícito comtemplado no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

O delito em questão consiste em “
dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano
”.

Por se tratar de crime de perigo concreto, sua caracterização exige que o agente conduza o veículo de maneira anormal. Caso contrário, resta apenas a infração administrativa prevista no art. 162 da Lei n. 9.503/1997.

Nesse sentido:

[...] “Nos termos dos precedentes desta Corte, o crime tipificado no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo concreto, sendo necessária a ocorrência de perigo real ou concreto, diante da exigência contida no próprio texto do dispositivo" (AgRg no AREsp 1.027.420/SE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/3/2017, DJe de 22/3/2017) [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1556343/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020).

No caso em análise restou demonstrado que Leomar não possuía habilitação, notadamente porque a circunstância foi admitida por ele em juízo.

No entanto, não é possível concluir que ele conduziu o veículo de maneira anômala.

Na verdade, as provas são dúbias.

Enquanto os policiais alegaram que Leomar ‘jogou o carro contra a viatura’, os réus afirmam que foi a polícia que invadiu a pista na contramão e ele apenas desviou para evitar a colisão’.

De fato, não restou comprovado qualquer situação que possa ser entendida como anormal ou perigosa.

Também não há informação que Leomar trafegava em alta velocidade.

Se não bastasses, os fatos ocorreram no período noturno, sendo certo que os próprios policiais admitiram que não havia outros veículos nas proximidades.

Se não há prova do perigo concreto ocasionado pela condução do veículo por pessoa desabilitada, a absolvição é impositiva:

[...] A condenação pela prática do delito do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro demanda não só que o agente, inabilitado, esteja na condição de veículo automotor, mas também a comprovação do perigo concreto de dano causado por sua conduta, sem a qual deve ser proferida a absolvição [...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0210.18.002768-7/001, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 17/12/2020, publicação da súmula em 22/01/2021).

[...]

ART
.
309
DO CTB
.
Necessária, para a configuração do delito previsto no
art
.
309
d
o CTB, a exposição da incolumidade de outrem a
perigo
de dano
concreto
, provocada pela condução de veículo automotor na via pública.
Perigo
de dano
concreto
que, no caso dos autos, não restou configurado, em que pese tenha o increpado caído com seu veículo em uma vala, uma vez que não restou comprovado haver outras pessoas no local, tampouco que houvesse
trânsito
de veículos, salientando que o acidente ocorreu por volta da meia-noite (0h20min), em horário de baixa circulação de pessoas e veículos, portanto.
Absolvição
mantida no ponto. [...]
(TJ/RS, Apelação Criminal, Nº 70082687518, Oitava Câmara Criminal, Relator: Fabianne Breton Baisch, Julgado em: 18-12-2019).

Posto isto,
desprovejo
o apelo interposto pelo Ministério Publico, mantendo incólume a sentença prolatada na ação penal n.
1001428-83.2020.8.11.0012.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021